Tribunal: TJBA
Processo: 8095706-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095706-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIRCEU MARCELO HOFFMANN, JULIO CALMON DE PASSOS RAMOS

APELADOS: COLONEZI INTERNACIONAL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIO CALMON DE PASSOS RAMOS, DIRCEU MARCELO HOFFMANN

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE VENDAS REALIZADAS. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL. ABALO ANÍMICO. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DAS ACIONANTES - PESSOAS JURÍDICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CALCULO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1076 STJ. RECURSO DAS DEMANDANTES PROVIDO. INCONFORMISMO DO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a sentença prolatada na que julgou procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral n° 8095706-21.2021.8.05.0001, movida pela Ligo Internacional Comércio Eletrônicos EIRELI – ME e pela Colonezi Internacional Comércio de Eletrônicos EIRELI – EPP, em desfavor da Global Payments Serviços de Pagamentos S.A. e do BRB – Banco de Brasília S.A., cujo teor julgou procedente a pretensão deduzida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há responsabilidade solidária dos Acionados pelo fato do serviço noticiado na peça vestibular; definir se a indenização por dano moral é devida; e estabelecer a base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a existência de relação de consumo, na espécie, com base na Teoria Finalista Mitigada/Aprofundada, diante da vulnerabilidade técnica e econômica das Contratantes.

4. Revelada a falha na prestação do serviço, pela ausência de repasse de valores das vendas realizadas, imperativa a responsabilidade solidária nos Suplicados, pelo prejuízo material suportado pelas Suplicantes, com esteio no art. 14 do CDC.

5. Inexistem elementos nos autos que demonstrem violação à honra objetiva das Autoras, pessoas jurídicas, afastando-se a condenação por dano moral.

6. Sucumbência recíproca que justifica a distribuição proporcional das despesas processuais, nos termos do art. 86 do Código de Ritos.

7. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, conforme o disposto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso das Acionantes provido. Recurso do BRB Banco de Brasília S.A. parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8095706-21.2021.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelantes e Apelados
LIGO INTERNACIONAL COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI – ME, COLONEZI INTERNACIONAL COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI – EPP E BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO INCONFORMISMO DAS AUTORAS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU
.

Salvador, .